Tribunal: TJES
Processo: 5016185-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016185-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016185-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: RENATA FONT JULIA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RENATA FONT JULIA
em face da
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
aduzindo a requerente que é beneficiária do plano de saúde Unimed (código 0080 533800104600 7), administrado pela 2ª requerida, sendo que na data de 13/02/2023 foi solicitada sua internação em caráter de urgência/emergência para fins de realização de cirurgia de Endrometriose via Laparoscopia, o que foi negado pela ré por falta de documentação, momento em que arcou com o procedimento de forma particular. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 7524920), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reitera que o contrato da autora é com a Unimed Vitória, não tendo participação no ocorrido.

A 2ª requerida ofertou contestação intempestiva, o que foi certificado no ID 7525234).

A sentença (ID 7525253) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a parte requerida, solidariamente, a restituição da quantia paga no valor de R$ 10.585,30 (dez mil quinhentos e oitenta cinco reais e trinta centavos), com correção desde o desembolso e juros da citação, bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a partir desta sentença”.

Irresignada, a UNIMED VITÓRIA interpôs Recurso Inominado (ID 7525257), arguindo preliminares de ilegitimidade passiva da Central Unimed e incompetência do juizado especial. No mérito, reitera a impossibilidade de acolhimento do pedido inicial pela ausência de negativa.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7525262), requerendo a improcedência do pedido inicial.

É a síntese do necessário.

VOTO

Pois bem. A presente demanda foi proposta por Renata Font Julia em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Na r. sentença prolatada no ID
7525253
observa-se que o magistrado prolator informou que a UNIMED VITÓRIA compareceu de forma espontânea nos autos, mas em momento algum foi deferida sua inclusão no polo passivo.

O terceiro que recorre em processo alheio não pode defender direito próprio que exclua o direito dos litigantes. E, na espécie, a recorrente não coadjuva ninguém, pleiteando, isto sim, direito próprio. Deve, por isso, se desejar, valer-se do meio processual adequado.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à ausência de interesse jurídico. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)